Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-75.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Choque elétrico – Vítima que veio a falecer no curso da demanda – Acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, vez que a construção do imóvel não obedecia a distância mínima de afastamento da rede elétrica, a qual já existia quando iniciadas as obras do segundo e terceiro andar da residência, conforme laudo de engenharia – Inexistência do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Choque elétrico – Vítima que veio a falecer no curso da demanda – Acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, vez que a construção do imóvel não obedecia a distância mínima de afastamento da rede elétrica, a qual já existia quando iniciadas as obras do segundo e terceiro andar da residência, conforme laudo de engenharia – Inexistência do dever de indenizar – Precedentes – Recurso do autor não provido, com majoração dos honorários recursais.

RECURSO DA RÉ – Insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários à litisdenunciada, Mafre Brasil Seguros – Ausência de sucumbência experimentada na ação principal que não ilide a sucumbência na ação secundária – Inteligência do art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Redução, todavia, do "quantum" arbitrado – Aplicação analógica do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil – Recurso da ré provido, em parte, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000742-75.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelada
ELETROPAULO METROPOLITANA e Apelante ROGÉRIO DA SILVA PAES
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MAFRE BRASIL SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento, em parte, ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No 40467
APEL. No: 1000742-75.2016.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA
APTE. : ROGÉRIO DA SILVA PAES (JUST GRAT)
APDO. : MAFRE BRASIL SEGUROS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Choque elétrico Vítima que veio a falecer
no curso da demanda
Acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima, vez que a construção do imóvel não
obedecia a distância mínima de afastamento da rede elétrica,
a qual já existia quando iniciadas as obras do segundo e
terceiro andar da residência, conforme laudo de engenharia
Inexistência do dever de indenizar
Precedentes

Recurso do autor não provido, com majoração dos
honorários recursais.
RECURSO DA RÉ Insurgência contra a condenação ao
pagamento de honorários à litisdenunciada, Mafre Brasil
Seguros Ausência de sucumbência experimentada na ação
principal que não ilide a sucumbência na ação secundária
Inteligência do art. 129, parágrafo único, do Código de
Processo Civil
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça
Redução, todavia, do "quantum" arbitrado

Aplicação analógica do art. 85, parágrafo 8o, do Código de
Processo Civil Recurso da ré provido, em parte, para esse
fim.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Roniel Martins Paes, Marlene França Martins e Rogério da Silva
Paes contra Eletropaulo Metropolitana, cuja r.sentença de primeiro grau de fls.
567/571, de lavra do Magistrado THIAGO ELIAS MASSAD, com fundamento no
inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido
indenizatório deduzido pelos autores, prejudicada a análise da lide secundária.
Por força da sucumbência, condenou os autores, ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
3
Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade. Observou, ainda, em
relação à lide secundária, que a denunciação da lide ocorreu por garantia
imprópria, corolário da responsabilidade civil. Nessa linha, ensina Athos Gusmão
Carneiro, em Intervenção de Terceiros, 11.a Ed., Ed. Saraiva, págs. 115/116, que:
“...nos casos, no entanto, de mera garantia imprópria, ao denunciado assistiria a
opção entre: a) de imediato agir regressivamente, propondo a denunciação da
lide na busca de breve obtenção de título executivo contra o terceiro; ou b)
aguardar o resultado da ação para, oportunamente e se fosse caso, agir
regressivamente, em processo autônomo. Em tais casos, aplicar-se-á a regra
geral da sucumbência: o autor, vencido na ação principal, pagará os honorários
ao réu denunciante. E o réu denunciante, perdido o objeto da denunciação,
indenizará o denunciado pela verba honorária”. Portanto, condenou a
ré/denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios da denunciada fixados
em 10% sobre o valor da causa, com atualização a partir de sua fixação.
Irresignadas, apelaram as partes. O autor (fls. 587/595) sustenta,
em síntese, que incontroverso o acidente sofrido por Roniel Martins Paes,
resultando em sua incapacidade laborativa, conforme constatado pelo laudo
pericial às fls. 494 e, consequentemente, a sua morte em virtude do choque
elétrico de alta tensão (cf. certidão de óbito - fls. 196); diz que restaram
comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade da ré pelo
evento ocorrido (conduta omissiva, o dano e o nexo causal); discorre que, o laudo
pericial, ao responder o item 2 (fls. 530), concluiu que: “A rede aérea de
fornecimento de energia elétrica na data dos fatos, encontrava-se com mau
estado de conservação e funcionamento, tendo em vista a proximidade de com
as edificações”, entretanto, se a comunidade é irregular, se o assentamento não
é normal, deveria a concessionária suportar os encargos decorrentes dos riscos
que não poderia ignorar e que assumiu na condição de detentora do monopólio
do fornecimento de energia elétrica; insiste que o fato de a concessionária ter
instalado uma haste de ferro, com o fim de prolongar a distância da rede com as
edificações revela sua assunção de culpa, acarretando, portanto, o
reconhecimento de culpa; argumenta que a ré não cumpriu com seu dever de
prevenção, sabendo da periculosidade que há em deixar os cabos de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
4
elétrica desencapados e perto dos imóveis, razão pela qual não há como eximi-la
da culpa prevista no art. 927 do Código Civil.
A ré, Eletropaulo, por sua vez, sustenta, em seu recurso, que
indevida a verba honorária advocatícia fixada em favor do patrono da
litisdenciada, Mafre Brasil Seguros, pois não foi sucumbente, eis que teve
reconhecida a total improcedência da lide principal, sendo que tal conclusão
tornou prejudicada a lide secundária, que sequer chegou a ser enfrentada,
portanto, entende que absurda a condenação de R$ 176.000,00, a ser atualizada
monetariamente da data da fixação, isso se considerado que o valor da causa
mencionado é o da ação principal, já que não há valor atribuído à lide secundária;
discorre que, no caso dos autos, a apresentação da denunciação da lide deixa de
ser uma faculdade concedida ao réu, tornando-se obrigatória, sob pena de restar
prescrita a ação de regresso a ser eventualmente proposta pela segurada contra
a seguradora, posto que, como é notório, um processo desse gênero jamais tem
a sua conclusão no prazo de um ano contado da citação do réu; diz, ainda, que a
prescrição deve ser aplicada, conforme disposto no parágrafo 1°, inciso II, do art.
206 do Código Civil, razão pela qual não pode ser condenada pela sucumbência
na lide secundária, à qual não deu causa.
Recursos
regularmente
processados,
com
respostas
(fls.
606/622, fls. 623/635 e fls. 657/664), subiram os autos.
É o relatório.
De início, cumpre registrar que a matéria levantada pela ré,
Eletropaulo, em suas razões de apelação, para que seja reconhecida a
prescrição, já restou afastada, conforme anterior recurso de Agravo de
Instrumento
no
2201860-28.2017.8.26.0000,
de
relatoria
do
eminente
Desembargador NESTOR DUARTE.
Conforme se infere dos autos, a alegação dos autores é que, em
11/05/2011, Roniel Martins Paes, à época com 14 anos de idade, foi brincar na
laje da casa de seu amigo, localizada na Travessa Canavieira, no 20/24 (da Rua
São Felix, no 37), Jardim Oratório, Mauá/SP, momento em que encostou na
fiação elétrica que estava muito próxima à residência e sofreu choque elétrico,
causando-lhe parada cardiorrespiratória e queimaduras de terceiro grau, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
5
ocasionaram sequelas irreversíveis. Discorre que, devido à exposição à corrente
elétrica (CID W87.4), era portador de paraplegia (CID G82.1), retardo mental
grave (CID F72.1), paralisia cerebral (CID G80.0) e gastrectomia secundária (CID
Z93.1).
No decorrer da instrução, mais precisamente em 11.07.2016, o
autor, Roniel Martins Paes, veio a falecer, conforme certidão de óbito de fls. 196,
e posteriormente a coautora Marlene França Martins.
O Magistrado determinou a inclusão de Roger Martins Paes no
polo ativo da demanda, excluindo-se Roniel Martins Paes e Marlene França
Martins, ante o falecimento destes no curso da demanda (fls. 454).
No mais, cumpre registrar que a responsabilidade da ré,
Eletropaulo, porquanto se trata de concessionária prestadora de serviço público,
é objetiva, por força do disposto no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
E, ainda que assim não fosse, entre a ré e o autor vislumbra-se
relação de consumo, enquadrando-se a primeira no conceito de fornecedor
trazido pelo art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, e o segundo, no
conceito de consumidor por equiparação trazido pelo art. 17 deste mesmo
diploma legal.
Quanto ao recurso do autor, tem-se que os danos sofridos por
Roniel Martins Paes, restou suficientemente demonstrados pelos prontuários
médicos (fls. 32 e seguintes) e fotografias que instruem a inicial (fls. 29/31 e fls.
62/63), bem como pela perícia de engenharia no local dos fatos, produzida sob o
crivo do contraditório (cf. laudo de fls. 490/536), prejudicada a realização de prova
pericial médica, em razão do falecimento do autor, Roniel no curso da demanda
(cf. despacho de fls. 374).
No caso “sub judice”, ainda que objetiva a responsabilidade da ré,
para a sua configuração não se dispensa o requisito, também objetivo, do nexo
de causalidade.
A respeito do tema, são elucidativas as lições de SÉRGIO
CAVALIERI FILHO: “(...) também na responsabilidade objetiva teremos uma
atividade ilícita, o dano e o nexo causal. Só não será necessário o elemento
culpa, razão pela qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
6
Esta pode ou não existir, mas será irrelevante para a configuração do dever de
indenizar. Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em sede
de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não tenha
dado causa ao evento” (Programa de responsabilidade Civil. 9a ed., São Paulo:
Atlas, 2010, p. 140).
Neste mesmo sentido, ensina CARLOS ROBERTO GONÇALVES
que: “A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a
responsabilidade que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas será
sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Indispensável será
a relação de causalidade entre a ação e o dano, uma vez que, mesmo no caso de
responsabilidade objetiva, não se pode acusar quem não tenha dado causa ao
evento” (Direito Civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 9a ed., São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 48).
Embora devidamente demonstrada a ocorrência do dano, tenho
que não restou caracterizada a responsabilidade da empresa ré no evento
danoso, mas sim a culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo
causal. Ressalte-se que o resultado danoso, por si só, é insuficiente para originar
a indenização pleiteada.
Isso porque restou comprovado no acervo probatório as
irregularidades na construção do imóvel em que ocorreu o evento, porque a
edificação não observou a distância mínima de afastamento da rede elétrica, a
qual já existia quando iniciadas as obras do segundo e terceiro andar da
residência.
Aliás, o laudo pericial foi claro ao esclarecer que: “Pela imagem
apresentada anteriormente (Foto de no 20: Google - março/2011), verifica-se que
a rede de fornecimento de energia elétrica da ré, era feito por via aérea e
passava próxima do imóvel dos onde ocorreram os fatos”.
“Por outro lado, pode-se observar que o segundo pavimento
ainda estava em obras, e atualmente o imóvel encontra-se em obras, já no
terceiro pavimento”.
Ainda, em resposta ao quesito 3.1, 3.2 e 6.1 da ré, esclareceu o
perito que: “3.1) Trata-se de uma construção simples. Não consta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
7
informação de que o mesmo tenha sido edificado por profissional qualificado. 3.2)
Não consta nos autos alvará de construção do imóvel, porém, verificou-se no
local que o mesmo foi edificado sem recuos regulamentados pelo COE Código de
Obras e Edificações. 6.1) Trata-se de um loteamento irregular, onde seu
crescimento não obedeceu às posturas municipais, porém, a proximidade do
imóvel com a rede elétrica pode ser considerada como fato causador dos fatos”.
Desta forma, infere-se que a culpa pelo fatídico evento foi
exclusiva da vítima, que, em decorrência da irregularidade na edificação ao não
observar o recuo de segurança, acidentalmente, acabou por encostar na rede
elétrica.
Assim, não há prova de nexo causal entre a instalação da rede de
energia elétrica pela ré e a descarga elétrica que causou danos irreversíveis em
Roniel Martins Paes, que depois veio a falecer no curso da demanda.
Neste sentido, a jurisprudência não discrepa: “Apelação -
Indenização por dano material e moral Vítima de descarga elétrica Alegação
de que a empresa concessionária de energia elétrica foi a responsável pelo
acidente Fiação que não estava a uma distância segura do imóvel Prova
técnica produzida nos autos que comprovou que a edificação irregular do
segundo pavimento que avançou nos fios
Imprudência da vítima

Readequação posterior da fiação que reforça a preocupação da ré em não ter
mais acidentes dessa fatalidade Recurso das autoras improvido e provido o da
ré” (TJSP
Apelação no 1026173-45.2016.8.26.0564; Relator: Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro:
29/09/2020).
“PROCESSUAL
CIVIL

NULIDADE
PROCESSUAL

CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURAÇÃO. Estando o processo
devidamente instruído, com os documentos ofertados pelas partes e pela prova
pericial levada a termo, com as devidas manifestações das partes, não há que se
falar em ausência de esclarecimentos do perito, mormente porque não pugnaram
os autores pelo retorno dos autos para os esclarecimentos. RESPONSABILIDADE CIVIL

ACIDENTE

OBRA
IRREGULAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
8
CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE LAJE EM RESIDÊNCIA APROXIMAÇÃO DE
REDE ELÉTRICA
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA

AUSENTE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMAÇÃO
POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO
PROVIDO. Não trazendo os autores fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, que reconheceu a improcedência do pedido de
indenização pela morte de seus marido e genitor, e uma vez demonstrado que
este, ao erigir laje de forma irregular em residência e portando régua de alumínio,
atingiu os cabos da rede elétrica de média tensão que por ali passavam sem os
devidos equipamentos de proteção individual, causando sua morte por
eletrocussão, de rigor o reconhecimento de sua culpa exclusiva pelo sinistro e a
ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, razão pela
qual é de se manter integralmente a sentença de improcedência, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento
Interno
deste
Tribunal”
(TJSP

Apelação
no
4021906-73.2013.8.26.0405; Relator: Paulo Ayrosa - 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data
de Registro: 28/08/2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Concessionária de fornecimento de energia elétrica
Acidente causado por descarga elétrica
Culpa exclusiva da vítima - Imóvel
construído de forma irregular que avançou sobre a calçada, aproximando-se
perigosamente da fiação da ré, já existente no local Falta de cautela do Autor
ao pintar a fachada do imóvel com rolo, sem as devidas precauções

Responsabilidade civil da concessionária não configurada - Sentença de
improcedência mantida
Apelação desprovida” (TJSP; Apelação Cível
1023823-85.2014.8.26.0554; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020).
Ademais, conforme bem salientou o Magistrado: “(...) as provas
dos autos demonstram que as obras realizadas na residência em que ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
9
acidente, sem seguir qualquer norma técnica e, tendo em vista que a rede elétrica
já existia no local, portanto, diferentemente do alegado a construção se
aproximou da rede elétrica e não o contrário e, portanto, a responsabilidade do
acidente não pode ser atribuída à requerida” (fls. 569).
Por oportuno, quanto ao recurso da ré, Eletropaulo, como
litisdenunciante, esta deve responder pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência na lide secundária.
A figura da denunciação da lide equivale à propositura de nova
demanda contra seguradora, que é facultativa. O fato de a demanda original ser
improcedente em relação à ré não desconstitui sua sucumbência na lide
secundária, uma vez que a seguradora foi obrigada a constituir advogado para
representá-la nos autos.
O art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é
expresso neste sentido: “Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal,
o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.
Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de
denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do
denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do
denunciado”.
Neste sentido, já decidiu o Colendo STJ que: “PROCESSUAL
CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. Na
hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado,
manifestando-se de forma expressa que deverão ser imputados à parte
denunciante os encargos sucumbenciais, no caso em que a lide secundária for
extinta sem resolução do mérito, independentemente de in casu haver resistência
à denunciação. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em
que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama
que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
10
honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3.
Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido” (STJ -
REsp no 1.684.447/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
19.09.2017).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA
IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido
de que a denunciação da lide só se torna obrigatória na hipótese de perda do
direito de regresso, o que não se observa no caso em tela, não se fazendo
presente essa obrigatoriedade no caso do inciso III do art. 70 do CPC, onde tal
direito permanece íntegro. Precedentes. 2.- Nos casos em que a denunciação da
lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o
litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários
advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. 3.- Agravo
improvido” (STJ - AgRg no AREsp no 519.855/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, j. 19.08.2014).
Todavia, o quantum fixado, de 10% sobre o valor da causa (R$
1.760.000,00), com atualização a partir de sua fixação, o que representa,
historicamente, R$ 176.000,00, mostra-se efetivamente excessivo em relação ao
trabalho desenvolvido.
Em atenção ao princípio da equidade, visando à adaptação da
regra existente à situação concreta a fim de garantir-lhe razoabilidade, reputo
adequado que se deixe de aplicar na hipótese vertente o quanto disposto no art.
85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para, por analogia, fazer incidir o
parágrafo 8o desse mesmo dispositivo.
Com efeito, se nas causas de valor ínfimo os honorários
sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, o mesmo pode-se
dizer daquelas cujo elevado valor acarrete condenação em honorários em
patamar desarrazoado, como é o caso destes autos.
A verba honorária deveria ser fixada, portanto, com base em
critérios de equidade do juiz, que deve considerar o grau de zelo profissional, o
lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000742-75.2016.8.26.0348 -Voto no
11
o tempo exigido do advogado, atentando-se ainda à realidade econômica e social
em que se insere a demanda.
Assim, em consonância com os critérios acima elencados, passo
a arbitrar os honorários sucumbenciais em desfavor da litisdenunciante em R$
10.000,00 (dez mil reais), eis que não se mostra em desacordo com as regras
processuais que regem a matéria (art. 85 e seguintes, do CPC).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade (fls. 64).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do autor, e dou
provimento, em parte, ao recurso da ré, tão-somente para reduzir os honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora